Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727296-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS DIAS MORATO RECORRIDO: LOURDES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. FASE EXECUTIVA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO INEXEQUÍVEL. DESCABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPLICAÇÕES. LIMITAÇÃO A DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DO OBJETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se questiona a continuidade da fase executiva determinada pelo Juízo de origem, por considerar o agravante que o título judicial seria inexequível ante a realização de acordo firmado pelas partes, compreendendo, segundo afirmado, a obrigação objeto da sentença condenatória. 2. A mera existência de acordo extrajudicial versando sobre o objeto da demanda não induz ao efetivo cumprimento da obrigação fixada no título judicial, mormente quando não homologado em juízo, tampouco comprovado o efetivo cumprimento da avença, e, por isso mesmo, não inviabiliza a deflagração da fase executiva. 3. Não há falar, no presente caso, em novação capaz de inviabilizar o início da fase satisfativa, seja porque o acordo abrangeu apenas os danos materiais, nada dispondo sobre os danos morais; seja porque não submetida a avença à homologação judicial expressamente acordada; seja porque não demonstrado o cumprimento total e efetivo de seu objeto. 4. Recurso conhecidos e não providos. O recorrente suscita divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 113 do Código Civil, com julgados da Corte Superior, ao argumento de que o título executivo apresentado seria inexequível, não podendo ser substituído por acordo entabulado entre as partes. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação do recorrido à multa por litigância de má-fé, bem como em custas e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissenso pretoriano, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Ainda que fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado. Confira-se: “Com o trânsito em julgado, a sentença consolidou-se em título executivo judicial passível de cumprimento forçado da obrigação, antecedida, conforme o caso, de fase de liquidação (...). A mera existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes versando sobre o objeto da demanda não induziu ao efetivo cumprimento da obrigação fixada no título judicial, mormente quando não homologado em juízo, tampouco comprovado o efetivo cumprimento da avença, e, por isso mesmo, não inviabiliza a deflagração da fase executiva” (ID 42091823). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Ademais, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 13/5/2021). Igual teor: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/10/2022. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/2/2023. Em relação aos pedidos, em contrarazões, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027